Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA.

1. O entendimento do STJ no sentido de que não é possível a condenação em honorários do devedor fiscal que adere ao programa de REFIS limita-se às hipóteses em que o encargo é incluído no débito parcelado, por força da lei que regulamenta o financiamento.

2. A Lei Complementar Distrital n.o 976/20, que instituiu o programa de parcelamento das dívidas fiscais no DF, o REFIS - DF 2020, não prevê a inclusão dos honorários no débito parcelado, tendo, ao revés, condicionado a adesão dos interessados à desistência das ações judiciais em curso e ao pagamento das respectivas custas e honorários.

3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa.

4. É admissível em demandas de pouca complexidade envolvendo a Fazenda Pública o arbitramento excepcional dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8°, do CPC, de modo a evitar ônus excessivamente desproporcional à parte.

5. A verba honorária advocatícia possui caráter alimentar, na forma do §14 do art. 85 do CPC, devendo o julgador arbitrá-la em montante razoável e adequado ao trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria e o elevado valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §2°, do CPC.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.